Tribunal: TJPA
Processo: 0851920-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851920-22.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851920-22.2019.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS ANTERIORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos da decisão monocrática, com mera repetição das razões da apelação, evidencia deficiência de dialeticidade recursal, configurando inadmissibilidade do agravo interno, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno que se limita à reprodução das razões do recurso anteriormente interposto, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, é inadmissível, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
não conhecer do recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra decisão monocrática (ID 28013025) que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a agravante ao pagamento de R$ 10.402,34 (dez mil, quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos).

Em suas razões (ID 29367039), a agravante sustenta, em síntese, a ausência de nexo causal, a insuficiência das provas produzidas, por reputá-las unilaterais, e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora, alegando, ainda, alteração de entendimento jurisprudencial.

Contrarrazões apresentadas (ID 29598579).

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo.

Todavia, não deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso concreto, verifica-se que a agravante não se desincumbiu desse ônus processual, limitando-se a reiterar os argumentos já deduzidos na apelação, especialmente quanto à alegada inexistência de nexo causal, à suposta unilateralidade das provas e à discussão acerca da distribuição do ônus probatório.

Com efeito, tais matérias foram expressamente enfrentadas na decisão monocrática, a qual concluiu, de forma fundamentada, pela suficiência do conjunto probatório — notadamente laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro —, pela incidência da responsabilidade objetiva da concessionária e pela ausência de prova apta a afastar o nexo causal.

Nesse contexto, o agravo interno não enfrenta o encadeamento lógico adotado no decisum agravado, tampouco demonstra eventual erro de premissa ou vício de fundamentação, restringindo-se à mera reiteração das razões anteriormente expendidas.

Tal circunstância evidencia inequívoca deficiência de dialeticidade recursal, o que inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido:

AGRAVO INTERNO (...) Razões do agravo interno que não impugnam especificamente o fundamento invocado na decisão agravada. Incidência do art. 1.021, §1º, do CPC e da Súmula 182/STJ. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 2385024/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18/03/2025, DJe 05/05/2025)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJPA, AI nº 0816394-14.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/03/2026)

Por fim, registre-se que, ainda que superado o óbice de admissibilidade — o que se admite apenas por argumentar —, o recurso não mereceria provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da responsabilidade objetiva da concessionária e da suficiência do conjunto probatório produzido nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de NÃO CONHECER do Agravo Interno
, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/05/2026